Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-62.2025.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000928-62.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HALSIA VELASQUIO LIMA ALENCAR - CPF: 571.651.901-63 (RECORRENTE), JESUMILDO DA SILVA MENDES - CPF: 781.658.811-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000928-62.2025.8.11.0005
.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente:
HALSIA VELASQUIO LIMA ALENCAR
.

Recorrido:
JESUMILDO DA SILVA MENDES
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 04/12/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais), mas rejeitou o pedido de danos morais.

2.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 13/07/2024, quando a autora trafegava pela Avenida Miguel Abib, em Diamantino/MT, e foi surpreendida por um veículo que descia desgovernado do estacionamento de um estabelecimento comercial, vindo a colidir com seu automóvel. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo do requerido apresentou falha no sistema de freio de mão, descendo de forma descontrolada e invadindo a via.

3.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que deve ser reformada a sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais, argumentando que o acidente causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Alega que foi exposta a situação de risco, ficou abalada emocionalmente com o impacto do acidente, teve sua rotina alterada, além de enfrentar despesas, deslocamentos e privação do veículo. Ressalta ainda que a revelia do recorrido torna incontroversos os fatos narrados na inicial, inclusive quanto ao abalo moral sofrido.

4.

A sentença reconheceu a responsabilidade do recorrido pelos danos materiais, condenando-o ao pagamento do valor necessário para o conserto do veículo da recorrente (R$ 3.540,00), mas entendeu que não houve comprovação de danos morais.

5.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, objeto do presente recurso, é importante destacar que, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, o mero acidente de trânsito com danos materiais, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

6.

Para que se configure o dano moral indenizável, é necessário que o evento ultrapasse o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo à dignidade da pessoa humana, com sofrimento anormal que extrapole os transtornos comuns da vida em sociedade.

7.

No caso dos autos, embora tenha ocorrido um acidente de trânsito com danos materiais ao veículo da recorrente, não há elementos que comprovem que o evento tenha causado lesões físicas, risco à integridade pessoal ou transtornos extraordinários que justifiquem a indenização por danos morais.

8.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por autor que teve parcialmente acolhidos os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito. A sentença condenou a parte ré, revel, ao pagamento de R$ 1.600,00 por danos materiais, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre, requerendo reforma da sentença apenas quanto à negativa de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a colisão veicular, sem registro de lesões pessoais ou repercussão à esfera íntima do autor, configura situação apta a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil por danos morais exige a comprovação de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ reconhece que acidentes de trânsito sem lesões físicas ou situações vexatórias não configuram, por si só, dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

5. O conjunto probatório evidencia a existência do acidente e os danos materiais, já reconhecidos e ressarcidos na sentença, sem qualquer elemento que demonstre sofrimento psíquico relevante, exposição indevida ou afronta à honra ou à dignidade do autor.

6. A decisão de primeiro grau fundamentou corretamente o afastamento da indenização moral com base na ausência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem tal reparação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A colisão veicular sem lesões físicas, situações vexatórias ou impacto direto sobre a esfera íntima do ofendido não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização. 2. A reparação por danos morais exige a comprovação de violação concreta a direitos da personalidade, não se presumindo a partir de prejuízos materiais decorrentes de acidente de trânsito”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 20.”
(N.U 1061914-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (destaquei)

9.

Dessa forma, a situação vivenciada, embora cause inegável aborrecimento, não se reveste da gravidade necessária para caracterizar uma ofensa anormal à personalidade.
A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento de que o evento se enquadra no conceito de "mero dissabor", que não enseja reparação por dano moral.

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) nos termos do artigo 85,§8º do CPC, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025